Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743427-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMMANUELE DE MORAIS TRINDADE em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0702448-64.2023.8.07.0021, rejeitou a impugnação à penhora, bem como reconheceu que a penhora recaiu sobre a totalidade do imóvel indivisível situado na Etapa 01, conjunto CL 2, lote 28 (2CL028), do Condomínio Mansões Entre Lagos. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se parcialmente da decisão agravada. Determinou que a constrição deve se restringir à unidade da executada, especificamente ao apartamento 201, do lote 28 (2CL028), conjunto CL 2, Etapa 01, do Condomínio Mansões Entre Lagos, além de conceder às partes a oportunidade de manifestação acerca do montante apurado na avaliação. A parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo, considerando a retratação do Juízo de primeiro grau. Posto isto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal, sob pena de extinção do recurso. Ressalta-se que, caso a parte agravante não concorde com a nova decisão proferida pelo Juízo a quo, deve ser interposto um novo recurso. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador